Tribunal: TJES
Processo: 0010128-73.1999.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010128-73.1999.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: EPROM CONSTRUTORA E INCORPORADORA IMOBILIARIA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
.
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS
.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 566 a 571, o reconhecimento da prescrição intercorrente independe da verificação da inércia ou desídia do exequente, sendo suficiente a paralisação do processo executivo, sem a localização do devedor e/ou de bens penhoráveis, durante o período do prazo prescricional.

2)
Exsurge inequívoca a prescrição intercorrente na hipótese em que o executivo fiscal tenha sido ajuizado em 1999, o município tenha tomado ciência, em 17/06/2005, da não localização de bens penhoráveis e, passados cinco anos, não tenha consumado diligência frutífera ou outra causa interruptiva.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada, proferida pelo eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, ostenta o seguinte teor:

“
MUNICÍPIO DE SERRA interpôs Recurso de APELAÇÃO CÍVEL em razão da SENTENÇA (págs. 167/177) proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo Recorrente em desfavor de EPROM SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, cujo decisum decretou “a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 219, § 5º, do Código de Processo Civil, combinado corn o artigo 40, § 4º, da Lei n° 6.830, de 22 de setembro de 1980 e artigos 156, inciso V e 174, do Código Tributário Nacional”, julgando extinto o processo, sem verba honorária.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que: I) “o(a) Douto(a) Magistrado(a) não observou, antes de sentenciar, a prerrogativa constitucional do contraditório e muito menos suspendeu o processo como determina a lei.” e II) “não há que falar-se em prescrição intercorrente”, porquanto inexistiu inércia do Recorrente.

Despicienda a intimação da Recorrida para apresentar Contrarrazões, tendo em vista que desde de 2006 não é localizada.

É o relatório, no essencial
.

DECIDO.

Examinando a matéria ventilada nos autos, verifico que o feito comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”).

Infere-se dos autos que a Execução Fiscal em epígrafe restou ajuizada em 22/12/1999, advindo a citação da Executada/Recorrida em 30/10/2000 (fl. 16), oportunidade em que compareceu aos autos e nomeou bens à penhora.

Em 30/08/2004 (fl. 37), após diversas diligências, certificou-se não haver sido encontrada a Executada/Recorrida para fins de assinar o Termo de Penhora, eis que no seu endereço funcionava outra empresa, a teor do Mandado de Intimação.

Em 17/06/2005 (fl. 39), o Recorrente foi intimado do ocorrido mediante carga dos autos, entretanto, somente efetuou a restituição do processo ao Cartório, em 21/03/2006 (fl. 39).

Sobreveio pedido de intimação dos Advogados da parte Exequente (fl. 41), deferido pelo Juízo a quo, em 23/08/2006 (fl. 42).

Em 21/07/2014 (fl. 54), o Recorrente fora intimado para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, culminando no petitório de fls. 55/56, levado a efeito em 19/12/2014, por meio do qual postulou o bloqueio de valores por meio do Bacen-Jud e, seguidamente, em 18/03/2015 (fl. 58), postulou o redirecionamento da Execução aos sócios, o que fora deferido em 18/09/2015.

Em 02/08/2019 (fl. 80), após diligências infrutíferas, a Magistrada a quo determinou a intimação do Recorrente acerca da possibilidade de prescrição intercorrente, acerca do que fora o Recorrente intimado em 05/08/2019 (fl. 81), contudo, somente requereu o prosseguimento do feito em 03/03/2020.

Em 06/05/2021 (fls. 85/90), não logrando efetuar o bloqueio de bens da Executada, sobreveio a prolação da Sentença extinguindo o feito em razão da prescrição intercorrente.

Com efeito, é de notório conhecimento que a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

Sobre o tema destaca-se o seguinte entendimento firmado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SÚMULA 314/STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Esta Corte possui entendimento de que "Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente"." (REsp 1.340.553/RS, Rel Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 16/10/2018, representativo de controvérsia). Logo, o requerimento de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente. 3. Agravo interno não provido. (STJ-AgInt no REsp n. 1.987.286/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Na espécie, conforme fundamentou a Magistrada de Primeiro Grau, embora intimada do insucesso em localizar a Executada/Recorrida para fins de assinar o Termo de Penhora, fato ocorrido em 17/06/2005, momento em que restou interrompido o prazo prescricional, sobretudo porque os bens oferecidos à penhora nunca foram localizados, a Recorrente somente devolveu os autos em 21/03/2006, ou seja, quase um ano após, oportunidade em que se limitou a postular a intimação dos Advogados da Recorrida por meio de Oficial de Justiça, cujo desiderato acabou não surtindo qualquer efeito nos autos.

Posteriormente, em 21/07/2014 (fl. 54), houve a determinação de intimação do Recorrente para requerer o que entendesse de direito, advindo, a posteriori, o correto pronunciamento da prescrição intercorrente, porquanto transcorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data de 17/06/2005 e 21/07/2014, notadamente considerando que a Sentença somente foi proferida em 06/05/2021, referente a um processo que tramita desde o ano de 1999, sendo oportuno consignar, além disso, que houve a regular intimação da Recorrente sobre a possibilidade de decretação da prescrição intercorrente, não havendo falar-se em violação ao contraditório.

Por conseguinte, não verifico motivos para alterar o entendimento firmado na Sentença objurgada que, em 06/05/2021 (fls. 85/90), reconheceu a prescrição intercorrente do crédito exequendo, sobretudo não sendo a hipótese de demora por culpa exclusiva dos mecanismos da Justiça.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Apelação Voluntária para, no mérito, negar-lhe provimento, monocraticamente, conforme previsto no artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015 e Enunciado nº 568, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, sem majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, porquanto não houve condenação a este título na origem, nos termos da fundamentação retro aduzida.”

Conforme se depreende, a decisão agravada está em consonância com os Temas 566 a 571 do Superior Tribunal de Justiça, nos quais restou assentado que
o reconhecimento da prescrição intercorrente
independe
da verificação
da
inércia ou desídia do exequente,
sendo suficiente a
paralisação do processo executivo, sem a localização do devedor e/ou de bens penhoráveis,
durante o período do prazo prescricional
.

É de se conferir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Sob esse prisma, não localizados o devedor e/ou bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o período de suspensão de 01 ano, findo o qual tem início, também automaticamente, a contagem da prescrição quinquenal, que só é interrompida pela efetiva constrição patrimonial e citação (ainda que por edital), não bastando os requerimentos formulados pelo exequente.

No caso particular dos autos, bem salientou o douto Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, na sobredita decisão recorrida, que o executivo fiscal fora ajuizado em
1999
, em
17/06/2005
o agravante teve ciência da não localização de bens penhoráveis e, passados cinco anos, não se consumou diligência frutífera ou outra causa interruptiva, razão pela qual escorreita a decretação da prescrição intercorrente em
06/05/2021
.

Por conseguinte, resta evidenciado que o agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator